Tribunal: TJBA
Processo: 8083987-71.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-03-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8083987-71.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: GILSON SOUZA PINTO DA CRUZ

Advogado(s)
:
ADILSON DE ALMEIDA COSTA

APELADO: PKL ONE PARTICIPACOES S.A. e outros

Advogado(s)
:
GIOVANNA BASTOS SAMPAIO CORREIA

MAF 03

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. DESCONTOS INDEVIDOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE AUTORA. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DEVOLUÇÃO DO VALOR DESCONTADO INDEVIDAMENTE APÓS O AJUIZAMENTO DA AÇÃO. IRRELEVÂNCIA. DANO MORAL CONFIGURADO. REPETIÇÃO EM DOBRO. LEGITIMIDADE PASSIVA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível contra sentença que julgou improcedente ação de obrigação de fazer cumulada com repetição de indébito e danos morais, proposta em razão de descontos mensais em folha de pagamento vinculados ao “pacote de vantagens” do Cartão Credcesta, sob o fundamento de devolução dos valores antes da citação e inexistência de dano moral.

II. Questão em discussão
2. Há cinco questões em discussão:
(i) saber se a PKL ONE PARTICIPAÇÕES S.A. é parte legítima para figurar no polo passivo;
(ii) saber se houve contratação válida do serviço vinculado ao Cartão Credcesta;
(iii) saber se a restituição dos valores antes da citação afasta o dever de indenizar;
(iv) saber se há direito à repetição em dobro do valor descontado;
(v) saber se o desconto indevido sobre verba alimentar caracteriza dano moral.

III. Razões de decidir
3. A preliminar de ilegitimidade passiva deve ser rejeitada, diante da atuação da empresa recorrida na cadeia de fornecimento, com base na responsabilidade solidária prevista no CDC.
4. Afastadas as alegações de ausência de dialeticidade e impugnação à gratuidade, diante da impugnação insuficiente e da presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência.
5. Não comprovada a contratação do serviço de forma clara e válida, tampouco autorizados os descontos em folha, havendo falha na prestação do serviço e ausência de informação adequada.
6. A restituição ocorreu apenas após o ajuizamento da ação, não havendo espontaneidade nem afastamento da ilicitude do ato.
7. A existência de descontos sobre verba de natureza alimentar, sem autorização expressa, e a ausência de resposta eficaz às reclamações administrativas configuram violação aos direitos do consumidor.
8. Presente o dano moral, caracterizado pela cobrança indevida e pelo constrangimento decorrente da falha na solução administrativa, sendo irrelevante o estorno posterior.
9. Cabível a repetição em dobro do valor indevidamente cobrado, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, diante da ausência de engano justificável ou boa-fé.
10. Valor da indenização por danos morais fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais), considerados os precedentes da Turma e as circunstâncias do caso concreto.

IV. Dispositivo e tese
11. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:
"1. A devolução de valores indevidos após o ajuizamento da ação não afasta a ilicitude da cobrança, tampouco o direito à indenização por dano moral, quando demonstrada a ausência de contratação válida e a ineficácia das tentativas extrajudiciais.
2. É cabível a repetição em dobro dos valores descontados sem autorização, quando não demonstrado engano justificável ou boa-fé objetiva, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.
3. A atuação conjunta de empresas no fornecimento de produtos e serviços financeiros autoriza a responsabilização solidária com base na teoria da aparência e nos arts. 7º, parágrafo único, e 25, §1º, do CDC."

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º, III; 7º, parágrafo único; 25, § 1º; 42, parágrafo único; CPC, arts. 99, § 3º; 1.010, III; 85, § 2º.
Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, Apelação nº 8004815-96.2024.8.05.0146, Rel. Des. Marielza Maués Pinheiro Lima, 4ª Câmara Cível, j. 02.09.2025; TJ-RJ, Apelação nº 0086586-37.2020.8.19.0001, Rel. Des. Renato Lima Charnaux Serta, 20ª Câmara Cível, j. 12.04.2023; TJ-TO, Apelação nº 0007038-93.2020.8.27.2731, Rel. Des. Ângela Maria Ribeiro Prudente, j. 15.02.2023; TJ-BA, Apelação nº 8130527-85.2020.8.05.0001, Rel. Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge, 2ª Vice-Presidência, j. 12.03.2024; TJ-MS, Apelação Cível nº 0800801-42.2022.8.12.0052, Rel. Des. Eduardo Machado Rocha, 2ª Câmara Cível, j. 19.12.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8083987-71.2023.8.05.0001
, em que figuram como apelante
GILSON SOUZA PINTO DA CRUZ
e como apelados
PKL ONE PARTICIPACOES S.A. e outros
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em
DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, para condenar, solidariamente, os apelados à repetição em dobro dos valores indevidamente descontados e ao pagamento de indenização por danos morais em favor do apelante, nos termos do voto do relator.

Salvador-BA, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator